Tribunal: TJBA
Processo: 8102611-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102611-03.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ZELIA RODRIGUES ROCHA Advogado(s): HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR. ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação cautelar de produção antecipada de provas ajuizada para compelir seguradora à exibição de suposto contrato de seguro residencial. A autora alega desconhecer a contratação e afirma ter esgotado a via administrativa, após tentativa frustrada de obtenção do documento junto à plataforma Consumidor.gov.br. Sustenta haver pretensão resistida e requer o reconhecimento do interesse de agir para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se está presente o interesse de agir da autora na ação cautelar de exibição de documentos, considerando sua negativa quanto à existência de relação contratual com a seguradora; (ii) apurar se a conduta processual configura prática de advocacia predatória, a justificar a extinção do feito por abuso do direito de ação. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir, como condição da ação, exige a presença simultânea dos requisitos da necessidade e da adequação, inexistentes quando a providência jurisdicional pleiteada se revela inútil à solução do conflito. A negativa categórica da autora quanto à existência de vínculo contratual com a seguradora afasta a utilidade da exibição documental, pois o ônus da prova recairia sobre a parte ré em eventual ação declaratória de inexistência de relação jurídica. A produção antecipada de prova, neste contexto, é juridicamente despicienda, não sendo imprescindível ao exercício do direito da parte autora, o que configura ausência de interesse processual nos termos do art. 485, VI, do CPC. A demanda insere-se no padrão de advocacia predatória, caracterizado pelo ajuizamento massivo de ações genéricas com foco exclusivo na geração de honorários sucumbenciais, desvirtuando a função jurisdicional e onerando indevidamente o sistema de justiça. O entendimento da Corte, em consonância com o Tema 648 do STJ, exige demonstração de relação jurídica, resistência administrativa e pagamento de custo de serviço para admissibilidade da ação de exibição, requisitos ausentes no caso concreto. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 485, VI; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 659.139/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2006; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003893-68.2025.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 01.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002326-12.2020.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 31.08.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.